Tribunal: TJES
Processo: 0007587-57.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007587-57.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO PASSOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007587-57.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO PASSOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 14 DA LEI. 10.826/03. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, é necessário que seja promovida a compensação com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007587-57.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO PASSOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Fabrício Passos Rocha

em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no

artigo 14, da Lei n. 10.826/03,
condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a revisão da
dosimetria
da pena.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de julho de 2018, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Aviso, no município de Linhares/ES, quando receberam informações da CCO, dando conta de que um veículo modelo Honda Civic havia deixado, em local vulgarmente conhecido como “Beco do Nego Dito”, três homens fortemente armados, razão pela qual a guarnição realizou uma incursão na referida localidade, onde visualizaram diversas pessoas correndo.

Ato contínuo, os policiais obtiveram êxito em localizar Mateus Bernardo Alecrim portando um revólver calibre .38 com seis munições e, durante revista no acusado, localizaram em seu bolso um celular; em seguida, apreenderam um rifle calibre .22 com dez munições e uma touca ninja.

Neste contexto, os policiais também se deslocaram até uma residência próxima, local onde Mateus disse estar morando, e, ao adentrarem no fundo do quintal, localizaram uma sacola com 02 (duas) balanças de precisão, 96 (noventa e seis) buchas de maconha, 01 (um) tablete e meio da mesma droga, pesando 975g (novecentos e setenta e cinco gramas), 30 (trinta) pedras de crack, 01 (uma) sacola plástica com 10g (dez gramas) da mesma droga, várias sacolinhas de chup chup e a quantia de R$234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), tudo isso em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Posteriormente, o Fabrício saiu do local onde estava escondido, ocasião em que confirmou ter jogado o rifle no chão e se evadido para a lagoa.

Ainda que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que
materialidade

e
autoria
do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/07), auto de apreensão (folha 14), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (folha 16), relatório final de inquérito policial (folhas 29/34), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

Quanto à dosimetria da pena realizada, sustenta o apelante que o magistrado de primeiro grau, ao deixar de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, acabou por aplicar-lhe pena mais gravosa, negando-lhe, assim, um direito já pacificado nas cortes superiores.

A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Na segunda fase, contudo, o magistrado não compensou integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses,
em
dissonância ao que há muito já é estabelecido pelas cortes superiores
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Neste ponto, ao contrário do que sustenta o MPES em contrarrazões e em parecer, nada obstante as duas condenações anteriores do recorrente, uma delas foi utilizada na primeira fase para negativar os antecedentes.
Assim, necessária é a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena
definitiva
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial no
semiaberto
, em razão da reincidência, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço

do recurso para, no mérito,
dar provimento
,
somente para reajustar a pena definitiva do acusado, fixando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)